Tribunal: TJSP
Processo: 1067242-26.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de invasão em conta de rede social efetivada por "hackers" causado transtornos de ordem moral. Improcedência. Conjunto probatório analisado que não demonstra que os dados da conta invadida foram utilizados de forma danosa. Situação que afetou milhares de contas. Ré que prontamente buscou

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de invasão em conta de rede social efetivada por "hackers" causado transtornos de ordem moral. Improcedência. Conjunto probatório analisado que não demonstra que os dados da conta invadida foram utilizados de forma danosa. Situação que afetou milhares de contas. Ré que prontamente buscou impedir que o problema se tornasse mais grave. Ataque que não foi efetivado de forma direcionada ao Autor, mas, sim, de maneira geral. Assistência judiciária gratuita do Autor mantida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067242-26.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067242-26.2018.8.26.0002 -Voto no 8989
2
Apelação Cível no 1067242-26.2018.8.26.0002
Apelante: Carlos Roberto de Almeida e Silva Junior
Apelado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 8989
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de indenização
por danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de
invasão em conta de rede social efetivada por “hackers”
causado transtornos de ordem moral. Improcedência.
Conjunto probatório analisado que não demonstra que os
dados da conta invadida foram utilizados de forma danosa.
Situação que afetou milhares de contas. Ré que
prontamente buscou impedir que o problema se tornasse
mais grave. Ataque que não foi efetivado de forma
direcionada ao Autor, mas, sim, de maneira geral.
Assistência judiciária gratuita do Autor mantida. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Roberto de
Almeida e Silva Junior em face da sentença de fls. 249/250, da lavra do MM. Juízo
da 13a. Vara do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, proferida
nos autos da ação de indenização por danos morais.
A sentença julgou a ação improcedente nos seguintes termos:
“No mérito, o pedido é improcedente.
Isso porque o autor não conseguiu comprovar
qualquer dano de cunho moral, uma vez que não
houve prova do uso de seus dados pessoais por
qualquer hacker.
Os fatos narrados não são capazes, por si sós, de
comprovar ofensa aos direitos de personalidade ou de
causar danos de natureza psíquica ao autor passíveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067242-26.2018.8.26.0002 -Voto no 8989
3
de
ressarcimento pecuniário.
Consigno que tal pedido deve ser concedido em
situações peculiares, em que realmente demonstrado
insatisfação, angústia e transtornos significativos, com
indicativos de ofensa à dignidade da pessoa humana,
que não é o caso dos autos”.
Restou, ainda, o Autor, por força da sucumbência, condenado no
reembolso das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados por equidade em R$ 1.500,00, observada a assistência judiciária gratuita.
O Autor apresenta apelação às fls. 252/262, requerendo a reforma
da sentença, insistindo na mesma tese apresentada na exordial de que a invasão em
sua conta de rede social efetivada por “hackers”, cusaram-lhe transtornos de ordem
moral.
A empresa Ré, por sua vez, insurge-se contra o apelo em suas
contrarrazões às fls. 265/293, pugnando pela manutenção da sentença em razão de
não ter havido demonstração de danos de ordem moral passíveis de reparação.
Recurso tempestivo. Ausente o preparo em razão do Apelante ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Apelante, o recurso de apelação
interposto não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA JÚNIOR ajuizou a
presente ação contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA aduzindo, breve síntese, que recebeu um comunicado em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067242-26.2018.8.26.0002 -Voto no 8989
4
endereço de e-mail, sobre uma atualização importante referente a um
incidente recente de segurança do Facebook, sustentando que teve seus
dados pessoais "roubados" e com o seu acesso à sua conta suspensa, só
conseguindo recupera-la após bastante esforço e insistência.
Disse que teve sua conta acessada por terceiro não autorizado, tendo
sofrido sofrido invasão de privacidade em sua conta pessoal.
Assim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais. Com a inicial, vieram documentos.
Citado, o requerido apresentou contestação e alegou, em suma, que não
haveria que se falar em danos morais, requerendo a improcedência do
pedido. Também juntou documentos.
Houve réplica.
É o breve relatório”.
Necessário observar, por primeiro, que em relação a impugnação à
gratuidade da justiça do Apelante, os documentos apresentados às fls. 76/78, são
suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência, pois seus rendimentos
estão dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública, não apresentando a
empresa Apelada nenhuma comprovação que a parte advesária não faça jus ao
benefício.
Some-se a isso o fato da declaração de hipossuficiência firmada
por pessoa natural gozar de presunção de veracidade, a teor do art. 99, §3o, do CPC,
além da circunstância de se fazer representar por advogado particular não ser
impeditivo para concessão do benefício (art. 99, §4o, do CPC).
Outrossim, e para encerrar de vez a discussão, destaque-se que a
miserabilidade não é pressuposto para alcançar a assistência judiciária. Nesse
sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Trata-se de agravo de instrumento ofertado em face da decisão
que inadmitiu recurso especial, interposto com fundamento no
artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região
[...] 1. O art. 4o, da Lei 1.060/50, estabelece que para se obter o
benefício da assistência judiciária gratuita basta a simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067242-26.2018.8.26.0002 -Voto no 8989
5
afirmação da parte de que não poderá arcar com as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família. 2. Estado de miserabilidade não é
pressuposto para que se faça jus a esse benefício e cabe ao
impugnante provar a inexistência dos requisitos essenciais à sua
concessão (art 7o), isto é, a possibilidade de o impugnado arcar
com as despesas relativas ao processo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família. [...] (AI 600.349 - DF, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, dec. Monocrática 04/11/2004, publicado em
24/02/2005).
Portanto, resta mantida a gratuidade judiciária deferida ao
Apelante.
No mérito, a bem lançada decisão de primeiro grau não merece
qualquer reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há
fundamento para alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que
analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a adequada e
correta solução para o caso em tela.
O conjunto probatório dos autos não permite concluir que o
Apelado deve indenizar o Apelante em razão dos fatos narrados na exordial.
Isto, porque, não restou comprovado nos autos que a invasão
efetivada por “hackers” em seu perfil de rede social tenha-lhe causado dano de
ordem moral, não havendo demonstração alguma de que, após a invasão, os dados
foram utilizados de forma indevida, acarretando-lhe transtornos.
Como muito bem observado pelo digno magistrado a quo, embora
a demanda seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor com a prerrogativa da
inversão do ônus probatório, é também dever do Autor carrear aos autor material
probatório mínimo que indique que seus dados foram utilizados de forma indevida.
Verifica-se, também, que tão logo houve a invasão de milhares de
perfis da rede social, a empresa Ré se prontificou a tomar as medidas cabíveis
impedindo que maiores desdobramentos ocorressem, conforme documentos de fls.
178/202.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1067242-26.2018.8.26.0002 -Voto no 8989
6
Embora seja dever dos serviços de internet manter a segurança dos
dados de seus clientes, no caso em comento, verifica-se que o ataque “hacker” que,
lamentavelmente, abrangeu milhares de contas da rede social, não foi direcionado
especificamente para causar danos ao Autor, tratando-se de ação efetuada de forma
generalizada, conforme a documentação de fls. 23/25 dos autos.
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
decisão de primeiro grau, de rigor a sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e nego provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, majorando os
honorários advocatícios recursais para R$ 2.000,00 que fixo por equidade, em
obediência ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a suspensão
da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC, posto ser o Apelante beneficiário
da justiça gratuita.
L. G. Costa Wagner
Relator